Tribunal: STF
Processo: HC 271788
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO NO TRIBUNAL ESTADUAL ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.5.2026, por Hugo Amorim Côrtes, advogado, em benefício de Marlene Santa Lifoncio Martins ou Marlene Santa Lifoncio, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.4.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.092.306/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

O caso
2. Consta dos autos terem sido a paciente e o corréu Paulo Sérgio Martins denunciados, em 16.6.2011, pela apontada prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:

“Consta no incluso IP que, no dia 26 de outubro de 2006, por volta das 5h00min, na Rua Capitão Izidoro, nº 80, Centro, Araxá/MG, os denunciados Paulo Sérgio Martins e Marlene Santa Lifoncio Martins, acima qualificados, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante fraude, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em um veículo GM/Monza, placas GKZ-4500, cor vermelha, de propriedade da vitima Lázara Ferreira da Silva. 
Infere-se do incluso procedimento que, no dia, horário e local acima citados, os denunciados, que se identificaram com nomes falsos, foram até a residência de Lázara, afirmando interesse na aquisição do veículo GM/Monza, o qual estava a venda. Depois de negociarem o preço, os increpados pediram para experimentar o carro e levá-lo
ao mecânico, solicitando o documento de porte obrigatório. Inocentemente a vítima atendeu ao pedido dos meliantes. Ocorre que os imputados foram embora com o veículo e não retornaram para o pagamento do valor combinado. Percebe-se que os denunciados utilizaram de tal fraude, meio enganoso, para subtraírem o veiculo da vítima, a qual acionou a polícia e fez a ocorrência policial. 
No dia 1º do mês de novembro de 2006, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Jardinópolis/SP, a polícia foi à residência de Paulo e Marlene, onde localizaram o veiculo GM/Monza, furtado da vítima Lázara. 
O veículo foi devidamente apreendido e restituído a vítima”
(fl. 40, e-doc. 3). 

3. A denúncia foi recebida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Araxá/MG (Ação Penal n. 0542705-52.2007.8.13.0040), em 17.6.2011. A paciente não foi encontrada, sendo citada, por edital, para apresentação de defesa preliminar. Em 7.3.2012, o juízo processante suspendeu a tramitação da ação penal e o prazo prescricional, por estar a paciente em local incerto e não sabido. Em 15.3.2022, o juízo de primeiro grau acolheu manifestação do Ministério Público estadual e decretou a prisão preventiva da paciente. 
4. O decreto prisional foi cumprido 22.10.2025, sendo a custódia em estabelecimento prisional substituída por prisão domiciliar, na mesma data, durante audiência de custódia.

5. Em 10.11.2025, o juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Araxá/MG (Ação Penal 5009975-32.2022.8.13.0040) revogou a prisão domiciliar da paciente. Em 4.12.2025, a paciente foi citada e apresentou resposta à acusação.   
 
6. Pleiteando trancamento da ação penal, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1532204-78.2026.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual o Desembargador Agostinho Gomes de Azevedo indeferiu, em 7.4.2026, a medida liminar requerida, nestes termos:

“Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de MARLENE SANTA LIFONCIO MARTINS, denunciada pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, incisos II e IV do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Araxá/MG. 
A denúncia foi oferecida em 16 de junho de 2011 (fls.) e recebida em 17 de junho do citado ano (fls.). Em 14 de dezembro de 2011 a paciente, bem como o codenunciado foram citados via edital, tendo em vista que não se concretizaram as tentativas de citação anteriores (fls.). Em 7 de março de 2012 foi suspenso o curso do prazo prescricional e decretada a prisão da agente (fls.). Em 22 de outubro de 2025 a paciente foi presa na Comarca de Ribeirão Preto/SP (fls.), sendo a sua segregação cautelar substituída pela prisão domiciliar na mesma data (fls.). 
Alegou o impetrante, em síntese, que a paciente não teve qualquer participação ativa na suposta empreitada criminosa, limitando-se a acompanhar seu cônjuge, o qual teria conduzido integralmente as tratativas negociais, sem que ela tivesse conhecimento técnico, ingerência sobre o negócio ou ciência acerca de eventual ilicitude. 
Argumentou, ainda, a inexistência de contemporaneidade da persecução penal, destacando o lapso temporal de aproximadamente vinte anos entre os fatos e o atual andamento do processo, bem como a ausência de elementos que justifiquem sua continuidade. 
Acrescentou, também, a ausência de dolo, afirmando que a paciente incorreu em erro de tipo essencial, por acreditar na licitude da conduta de seu cônjuge. 
Diante disso, requereu, liminarmente, o deferimento do writ impetrado com a suspensão imediata do andamento da ação penal e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para determinar o trancamento do processo de nº 5009975-32.2022.8.13.0040. 
Juntou os documentos de ordens eletrônicas nº 02/06. 
É o relatório. 
O pedido liminar não pode ser deferido, porque, improvado o indispensável fumus boni iuris e o periculum in mora, pelo menos no presente momento e em análise perfunctória. 
Ressalto que havendo pleito de trancamento da ação penal, mister se faz a colheita de informações a respeito do alegado, para melhor formação da convicção deste julgador e dos demais membros da Turma julgadora. 
Por fim, ressalto que o fundamento do pedido liminar se confunde com o mérito da impetração, cuja análise compete à Turma Julgadora. Assim sendo, as teses apresentadas pela Defesa serão melhor apreciadas quando do julgamento do mérito do presente Habeas Corpus. 
Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR” (fls. 14-15, e-doc. 3). 

7. Contra essa decisão precária, impetrou-se o Habeas Corpus
n. 1.092.306/MG. Em 28.4.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:

“Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar’. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (...)
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (e-doc. 6). 

8. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste no pleito de trancamento da ação penal.  

Alega que “a paciente não participou da negociação, não praticou qualquer ato típico, não aderiu à suposta conduta criminosa e não possuía domínio do fato. No dia dos acontecimentos, limitou-se a acompanhar o marido, pessoa que assumiu integralmente as tratativas para a compra do veículo, sem que ela tivesse conhecimento técnico, autonomia decisória ou acesso às condições do negócio. Sua presença no local como acompanhante não a transforma em agente criminosa, tampouco autoriza sua inclusão no polo passivo de uma persecução penal” (fl. 6, e-doc. 1). 

Argumenta que “a persecução penal não pode subsistir contra quem jamais integrou a cadeia de atos imputados, nem mesmo de forma acessória. Manter uma pessoa idosa submetida a um processo criminal nessas condições viola princípios basilares como a responsabilidade subjetiva, a pessoalidade da pena e a estrita imputação individualizada. Neste sentido, configurada a ilegitimidade da parte e a consequente ausência de justa causa, impõe-se o trancamento da ação penal em voga” (fl. 7, e-doc. 1). 

Ressalta que “os fatos imputados à Paciente remontam a 26/10/2006, tendo a denúncia sido recebida apenas em 17/6/2011, ou seja, após lapso temporal de aproximadamente cinco anos. Posteriormente, em 7/3/2012, o feito foi suspenso em razão da não localização da acusada, permanecendo nessa condição por longo período” (fl. 7, e-doc.1).

Acrescenta que, “somente em 22/10/2025, houve a retomada concreta da persecução penal, com a localização da Paciente, o que evidencia que o processo permaneceu inerte por mais de treze anos, totalizando um intervalo de extenso entre os fatos e o efetivo prosseguimento da ação penal. Atualmente, já se passaram cerca de 20 anos desde a época dos fatos” (fl. 7, e-doc. 1).

Pondera que “tal cenário revela uma ruptura evidente entre o fato imputado e a atuação estatal, comprometendo a própria razão de existir da persecução penal por um simples furto” (fl. 7, e-doc. 1).   

Salienta que “a circunstância de não ter sido localizada à época não pode ser interpretada como conduta deliberada de evasão, especialmente porque a Paciente jamais residiu na comarca dos fatos, tendo apenas estado no local de forma episódica na data narrada na denúncia” (fl. 8, e-doc. 1).

Conclui que, considerado esse “quadro, resta configurada a ausência de contemporaneidade da ação penal como um todo, circunstância que compromete sua legitimidade e impõe o seu trancamento, como medida necessária para cessar o constrangimento ilegal imposto à paciente” (fl. 8, e-doc. 1). 

Enfatiza que “a imputação formulada em desfavor da paciente não se sustenta sob o aspecto subjetivo, revelando, de forma evidente, a ausência de dolo necessário à configuração do delito previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal” (fl. 8, e-doc. 1). 

Estes os pedidos:
“Diante de todo o exposto, requer-se: 
a) o recebimento do presente writ e, em sede LIMINAR, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, a concessão da ordem para suspender imediatamente o andamento da ação penal, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal imposto à paciente; 
b) a concessão da ordem de habeas corpus, para determinar o trancamento da ação penal nº 5009975-32.2022.8.13.0040, em trâmite perante o juízo de origem, em razão da manifesta ausência de justa causa; da inexistência de indícios mínimos de autoria; da ausência de contemporaneidade da persecução penal e; da atipicidade subjetiva da conduta atribuída à Paciente” (fls. 10-11, e-doc. 1).  

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

9. Este habeas corpus carece de condições processuais para o seguimento válido.

10. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.4.2026, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.092.306/MG, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. O objeto desse habeas é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus
n. 1532204-78.2026.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelo Desembargador Agostinho Gomes de Azevedo, em 7.4.2026.

11. Consta do sítio eletrônico do Tribunal mineiro que, em 29.4.2026, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 1532204-78.2026.8.13.0000, rejeitando o pedido de trancamento da ação penal. Esta a ementa do julgado:
“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES – AUSÊNCIA DE DOLO E CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADOS – PACIENTE EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA - O trancamento do inquérito pela via do habeas corpus Ã© [sic] medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se verifica na espécie - No caso, a paciente responde à ação penal em liberdade, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do writ” (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais).

12. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 4.5.2026, a decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça tinha sido substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de origem. Na data da impetração deste habeas não mais havia efetividade jurídica na pretensão do impetrante, a demonstrar inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente. 

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora